Tribunal: TJMT
Processo: 1018332-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018332-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Diana Alves Ribeiro, em favor de Bruno Henrique da Silva Solva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente por ser o paciente um jovem com 18 anos, primário e com bons predicados, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, notadamente quanto à gravidade concreta da conduta.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator